Tribunal: STF
Processo: RE 1343671
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.